Tribunal: TJBA
Processo: 0500886-86.2017.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500886-86.2017.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EGÍDIO ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): ISABELA ALVES DE ARAGAO COSTA, FELIPE AUGUSTO VIENA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE EMBOSCADA. PRELIMINAR DE NULIDADE, AVENTADA PELO RECORRENTE, POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EFETIVA DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. EMBORA TENHAM SIDO EMPREENDIDAS DILIGÊNCIAS PARA EFETIVAÇÃO DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL, O RÉU NÃO FOI LOCALIZADO, MESMO PROCURADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS FÓLIOS. ADVOGADO QUE COMPARECEU REGULMARENTE À ASSENTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE CARECE DE GUARIDA. PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDADA A INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA NA ATUAL FASE DO PROCESSO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENHA PRATICADO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA QUE SE EFETIVE A PRONÚNCIA. CASO CONCRETO. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM JUÍZO, QUE FORMAM ACERVO PROBATÓRIO APTO À SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE ASSEMELHA AO NECESSÁRIO PARA PROFERIR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL, PREVISTA PELO ART. 5º, INCISO XVIII, ALÍNEA D, DA CARTA MAGNA DE 1988. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ARGUIDA PELO RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Egídio Almeida da Silva, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/Ba, Dr. Matheus Oliveira de Souza, que pronunciou o Réu pela prática do delito de homicídio qualificado praticado por motivo fútil e mediante emboscada. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na madrugada de 14.11.2015, nas imediações do “Loteamento Sem Teto”, Município de Itaberaba/Ba, o ora Recorrente, supostamente, desferiu disparo de arma de fogo contra Luiz Felipe Jesus de Oliveira, sendo esta a causa de sua morte, conforme laudo de necropsia. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que o Irresignado aguardou a vítima retornar para sua residência, onde efetuou um tiro certeiro, atingindo-o pelas costas. Frise-se, ademais, que consta dos autos que as partes possuíam uma rixa antiga, com histórico de agressões de parte a parte. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Concluído o Inquérito Policial, restou ofertada e recebida a Exordial Acusatória, de modo que o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora impugnada. Entendeu o Magistrado a quo, no caso em tela, que a materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do laudo de exame de necropsia, enquanto os indícios de autoria restam demonstrados através dos depoimentos colhidos em audiência. Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, haja vista a inexistência de sua intimação para a audiência de instrução e julgamento. Aduz, no mérito, a ausência de provas dos indícios de autoria delitiva. 4. ESCOPO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Na hipótese sub examine, o Douto Magistrado a quo asseverou, na decisão de pronúncia ora fustigada, que “Dos depoimentos colhidos em audiência, notadamente, o do irmão e o da mãe da vítima, que, supostamente, imediatamente após o fato e antes do seu óbito, teriam ouvido ele afirmar ter sido o acusado o autor do disparo contra si, extrai-se indícios que não permitem afastar a competência do Tribunal do Júri, ao qual caberá a apreciação das teses acusatórias e defensivas, dirimindo-se eventuais contradições probatória.” 5. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pugna pelo desprovimento do Recurso e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, inicialmente, o Parquet que “o reconhecimento de nulidade suscitada pela defesa exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte”, de modo a não merecer albergamento a arguição de cerceamento de defesa realizada pelo Insurgente. Arremata, no mérito, o Órgão Ministerial que, na situação em espeque, “resta estabelecida, inegavelmente, a materialidade delitiva, e havendo indícios que apontam para o autor do crime, a solução deve ser dada pelo Júri, porque é este, por força de mandamento constitucional indeclinável, o juiz natural da lide.” 6. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA, FACE À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. Ab initio, é de rigor consignar que a alegação de nulidade, formulada pelo ora Recorrente, não merece lograr êxito. Muito embora não tenha efetivamente sido intimado acerca da audiência de instrução e julgamento, foram empreendidas todas as diligências possíveis pelo Juízo para que isso ocorresse. Repise-se, ademais, que o Advogado do ora Insurgente participou regularmente da assentada, não havendo, ainda, no caso em tela, concreta demonstração de eventual prejuízo sofrido pela parte nessa seara. Isto posto, refuta-se a alegação de nulidade com esteio na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e na prescrição do Art. 563 da Lei Adjetiva Penal. 7. DESPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. Noutra baila, tem-se que o Tribunal da Cidadania afirma, em sua jurisprudência remansosa e pacífica, que “[...] a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. [...].” (AgRg no HC n. 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025).” Nessa senda, observa-se que no caso sob comento, o pronunciamento judicial vergastado revela-se motivado de forma escorreita, atendo-se aos limites impostos à pronúncia, momento processual no qual se mostra vedada a incursão minuciosa e pormenorizada acerca da certeza da autoria delitiva. A esse respeito, cumpre salientar que em hipóteses como a sob análise, “comprovada a materialidade e demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria, deve ser preservada a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.” (AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).” Os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pela prova oral produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ausência de prova dos indícios de autoria delitiva. Registre-se, por oportuno, que o standard probatório exigido na fase de pronúncia difere daquele necessário para embasar uma condenação criminal propriamente dita, restando inviável exigir, como dito, um juízo de certeza definitivo nessa fase da marcha processual. 8. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ARGUIDA PELO RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500886-86.2017.8.05.0112, tendo como Recorrente Egídio Almeida da Silva e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE formulada pelo Insurgente, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11